Tribunal: TJPA
Processo: 0804134-74.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804134-74.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS EM DIÁRIO DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO CONVOCADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO NA DATA APRAZADA. PERDA SUPERVENINETE DO INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O de agravo interno foi aforado contra decisão monocrática que não conheceu o recurso interposto nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar, uma vez que houve perda superveniente do objeto.

2.

É de se salientar que a publicidade dos atos em processo judicial eletrônico se dá em portal próprio, tendo o causídico o prazo de até 10 (dez) dias após a intimação do ato para tomar ciência, sendo dispensada a publicação em Diário de Justiça, conforme disciplina o artigo 5º, §§ 1º a 3º da Lei nº 11.419/2006.

3.

No caso vertente, o apelante teve deferida em seu favor tutela provisória de matrícula ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar. Da referida decisão, o causídico foi intimado mediante expedição eletrônica, tendo o sistema registrado a ciência dele em 05/05/2022. Assim, descabe acolher a alegação de ausência de publicação em Diário Oficial, visto que dispensável na espécie.

4.

No mais, quanto à controvérsia, razão não assiste ao agravante. Isto porque, ao dar cumprimento à decisão de tutela provisória recursal, o agravado promoveu a convocação do agravante para fins de matrícula no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar para o dia 16/06/2022. Todavia, não compareceu na data aprazada, ensejando a perda superveniente do objeto e o consequente desprovimento do apelo.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24 (vinte e quatro) dias do mês de abri aos 2 (dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vofgal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM FAVOR DO RECORRENTE. DETERMINAÇÃO DE MATRÍCULA NO REFERIDO CURSO. NÃO COMPARECIMENTO NA DATA APRAZADA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO SUSCITADA DE OFÍCIO. SEGURANÇA PREJUDICADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

A ausência do candidato para realizar a sua matrícula no curso de formação no concurso a que se submete, alcançada mediante concessão de liminar em sede de tutela de urgência recursal, é fato superveniente que implica perda de objeto, razão pela qual resta prejudicado o julgamento da lide, hipótese em que se extingue o processo, sem resolução do mérito, por perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, c.c. o art. 493, ambos do CPC.

Em suas razões (id. 12173360, págs. 1/12), após transcrever a decisão recorrida, relata o agravante que teve seu direito líquido e certo violado por ato da autoridade impetrada (artigo 5º, LXIX, CR/88).

Menciona doutrinas e julgados em abono de seus argumentos.

Alude que o cerne da controvérsia diz respeito à exigência concernente à apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) parta fins de matrícula no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, conforme exigido pelo item 5.2, “k”, do edital regulador do certame e pelo artigo 3º, § 2º, “m” e § 5º da Lei Estadual nº 6.626/04.

Discorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a documentação para fins de habilitação em cargo público somente pode ser exigida no momento da posse.

Frisa o agravante que demonstrou o agendamento da prova prática de direção junto ao Departamento de Trânsito desde Estado, última etapa do processo.

Assevera que, por acaso, somente em 08/06/2022, tomou ciência de sua convocação, contudo, ao se apresentar ao Departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar, teve a matrícula negada por conta de ter comparecido fora do prazo.

Menciona que a decisão concessiva da tutela provisória recursal não foi publicada no Diário de Justiça.

Postula o conhecimento do recurso e o seu julgamento perante o órgão colegiado, reformando-se a decisão recorrida para fins de provimento do apelo.

Foram opostas contrarrazões (id. 12510260, págs. 1/15), tendo o agravado defendido que a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve ser efetuada no ato de incorporação, que é concomitante ao da posse na forma do previsto na Lei Estadual n

º 6.626/04, bem como nas disposições editalícias.

Defende ser inaplicável o verbete da Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alude que durante o curso de formação, há necessidade de os alunos praticarem direção defensiva, disciplina essa que exige a habilitação exigida.

Assevera que a Constituição da República permite a exigência de requisitos diferenciados quando a natureza do cargo assim exigir, conforme seus artigos 39, § 3º, 42, § 1º e 142, § 3º, X.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço o recurso interposto.

Cuida-se de agravo interno aforado por José Maria Gonçalves do Nascimento contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu de recurso que interpusera nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar, uma vez que houve perda superveniente do objeto.

De início, é de se salientar que a publicidade dos atos em processo judicial eletrônico se dá em portal próprio, tendo o causídico o prazo de até 10 (dez) dias após o envio da intimação do ato para tomar ciência, sendo dispensada a publicação em Diário de Justiça, conforme disciplina o artigo 5º §§ 1º a 3º da Lei nº 11.419/2006, que ora reproduzo:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

No caso vertente, extrai-se do exame do processado que o apelante teve deferida em seu favor tutela provisória para a matrícula ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar (id. 11780477, págs. 1/4). Da referida decisão, o causídico foi intimado mediante expedição eletrônica, tendo o sistema registrado ciência dele em 05/05/2022. Assim, descabe acolher a alegação ausência de publicação em Diário Oficial, visto que dispensável na espécie.

No mais, quanto à controvérsia suscitada, razão não assiste ao agravante. Isto porque, ao dar cumprimento à decisão de tutela provisória recursal, o agravado promoveu a convocação do agravante para fins de matrícula no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar para o dia 16/06/2022. Todavia, não compareceu na data aprazada, ensejando a perda superveniente do objeto e o consequente desprovimento do apelo.

Nesse sentido, os fundamentos deduzidos pelo agravante não se revelam suficientes para fundamentarem a alteração do que restou decido na decisão ora atacada, mesmo porque esta enfrentou com exatidão a controvérsia meritória.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“No caso dos autos, revela-se incontroverso que o apelante logrou aprovação no Concurso Público nº 01/CFP/PMPA/2020, sendo convocado para apresentação de documentos para habilitação no Curso de Formação de Praças (CFP). Contudo, em razão de ainda se encontrar em processo de aquisição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi impedido de se matricular no referido curso, conforme documento extraído no id. 8823681, pág. 1.”

“Todavia, não é de se olvidar que o ora apelante teve concedida em seu favor decisão de tutela provisória recursal. Na ocasião, foi determinado que a autoridade coatora procedesse a sua matrícula no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar, entretanto não compareceu na data aprazada pela instituição, conforme se extrai do Ofício nº 1.019/2022- CONJUR/3 (id. 9625364, pág. 1).

(...)

“No caso, tendo em vista a ausência do recorrente, resulta que o “mandamus” perdeu o seu objeto, ante a falta de interesse superveniente, na medida em que, embora garantida a efetivação de sua matrícula no curso de formação, deixou de fazê-la na data aprazada. Em casos análogos ao presente, nossa jurisprudência tem entendido que a segurança restará prejudicada quando o candidato, por força de liminar, tem garantido o direito de realizar novamente determinado exame pertinente ao certame, porém deixa de se fazer presente no dia designado:”

(...)

“ANTE O EXPOSTO, acato, de ofício, a preliminar de perda do objeto, diante de se encontrar, na espécie, prejudicada a segurança, e, empregando o efeito translativo, extingo o feito na origem, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.”

Assim, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2023